Tribunal: TJMT
Processo: 1020298-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020298-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SERGIO REZENDE DE SOUZA - ME
REPRESENTANTE: SERGIO REZENDE DE SOUZA
AGRAVADO: DOMINGOS DEVINO DE ALCANTARA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Rezende de Souza-ME, contra decisão que na ação de despejo por denúncia vazia e falta de pagamento c/c cobrança proposta em desfavor de DOMINGOS DIVINO DE ALCANTRA, indeferiu liminar de desocupação imediata do imóvel ocupado pelo requerido.
Noticia que é procurador de Luiz Carlos Wagner, proprietário do imóvel objeto da demanda, localizado na Avenida São Sebastião, Bairro São Sebastião, Chapada dos Guimarães/MT.
Diz que no início do ano de 2015, o Sr. Luiz Carlos Wagner e o requerido firmaram contrato de locação verbal por prazo indeterminado, pelo valor mensal de R$ 2.000,00 e demais encargos locatícios de responsabilidade do inquilino.
Sustenta que desde o mês de dezembro de 2019, o requerido está inadimplente, o que motivou a propositura da presente ação, seja pela mora como pela vontade de retomada do imóvel.
Reclama que o pedido liminar foi indeferido ao entendimento de que o autor ora agravante não comprovou a relação jurídica firmada entre as partes. Contudo, assegura que se trata de contrato verbal de locação e está devidamente comprovado que o agravado foi notificado extrajudicialmente, via AR, para desocupar o imóvel, caso em que deve ser concedida a liminar de desocupação.
Salienta que foi oferecido bem móvel como caução, no valor de R$50.000,00, o dobro do valor devido pelo agravado.
Pede a concessão de liminar para que seja determinado ao agravado a desocupação do imóvel localizado na Avenida São Sebastião – Mercado “Super Básico”, São Sebastião, Chapada dos Guimarães/MT – esquina com a Rua do Maracujá no prazo de 15 (quinze) dias. De forma subsidiária, postula seja determinada a realização de audiência de justificação prévia (artigo 300, §2o do CPC), a fim de que as partes sejam ouvidas.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão da liminar indeferida na origem, a fim de que seja determinado ao agravado que desocupe o imóvel objeto de locação verbal firmado entre as partes, no prazo de 15 dias.
Para a concessão da tutela liminar pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do agravante, não se visualiza a concomitância dos requisitos necessários à concessão da tutela postulada em sede de antecipação dos efeitos da tutela no presente agravo de instrumento.
Não se observa que a decisão recorrida tenha sido proferida em desacordo com as normas que regulam a matéria em exame. Ao revés, foi indeferido o pedido liminar, por tratar-se de locação verbal firmada no ano de 2015, caso em que o contexto fático enseja mesmo melhores esclarecimentos.
Ademais, neste exame prévio da questão controvertida não se visualiza possibilidade de dano irreparável ou de incerta reparação, caso o pedido seja concedido por ocasião da apreciação pelo mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator